Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-08.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001502-08.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 21.564.613/0001-21 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA - CNPJ: 01.410.577/0001-34 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1001502-08.2020.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT

RECORRENTE: GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA.

RECORRIDO: TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA – ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE PLACAS DE VIDRO – DANOS (QUEBRA) OCASIONADOS EM DESCARREGAMENTO DA CARGA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE CULPA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

–
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de quebra de placas de vidro comercial negociados entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1

. Preliminar de incompetência jurisdicional.

1.2. Nulidade da sentença recorrida por suspeição da Juíza Leiga.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que a culpa pelos danos ocorreu por falha no descarregamento do material vendido à parte recorrida.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Do contexto fático registrado nos autos

Antes de discorrer sobre as teses recursais debatidas entre as partes litigantes, entendo conveniente trazer ao Colegiado o destaque dos principais pontos fáticos apresentados nos autos, aduzindo que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente vendeu vários lotes de placas de vidro para a parte recorrida, para fins comerciais desta.

O material foi preparado pela recorrente, porém, o transporte até à sede da empresa compradora foi realizado por empresa terceirizada, contratada pela parte recorrida.

O incidente comercial se deu por ocasião do descarregamento da carga, quando foi utilizado um caminhão, tipo munk. Após a retirada de alguns lotes de vidro acondicionados no caminhão transportador, ocorreu que parte das placas que ainda estavam no veículo veio tombar lateralmente, com quebra de parte dos vidros e danificações colaterais (caminhão, muro do estabelecimento, entre outros).

A parte recorrida, alegando que o incidente ocorreu em virtude do rompimento da calha de sustentação das placas, em virtude de seu estado ferruginoso.

A parte recorrente, por sua vez, defende-se, afirmando que a culpa pela quebra dos vidros se deu pela imperícia no descarregamento da carga.

Assinalo que o conjunto probatório dos autos é composto de documentos, fotografias e depoimentos pessoais e testemunhais das partes litigantes.

Das razões recursais arguidas pela parte recorrente:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência de jurisdicional.

Acolho tal proposta recursal, eis que, como já salientado anteriormente, o incidente com as placas de vidros ocorreu por ocasião do descarregamento da carga, na sede da empresa recorrida, mediante a utilização de um caminhão tipo munk, contratado pela empresa compradora do material vitrificado.

Como já mencionado alhures também, o debate judicial que se trava diz respeito à alegação da parte recorrida, de que a quebra dos vidros decorreu da calha enferrujada e não suportou o peso do material. Da parte da recorrente, argui-se que foi a imperícia no manejo da carga que levou ao incidente.

É nesse contexto fático que, apesar da ampla quantidade de provas produzidas pelas partes litigantes, porém, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que o conjunto probatório não é suficiente para se concluir pela culpa exclusiva da empresa recorrente quanto à quebra dos vidros.

Com efeito, não se pode ignorar que a calha de sustentação do material envidraçado apresentou sinais de enferrujamento em sua base. Porém, também, não se pode olvidar que, nos depoimentos pessoais e nas fotos anexadas aos autos, há suspeita de falha na manipulação dos vidros, quando da sua descarga, tais como, desnível do caminhão munk em relação ao veículo em que estava a carga; falta de esclarecimento probatório acerca do correto enlace das placas, através das cintas especiais utilizadas, entre outras particularidades técnicas que, certamente, influenciariam na causa do incidente fático.

Desse modo, entendo que somente com a realização de perícia técnica, tais fatos poderão ser esclarecidos, pena de se imputar a qualquer das partes litigantes a culpa pela quebra dos vidros.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juízo Monocrático, posto que, a meu sentir, a realização de perícia informal, autorizada pela Lei n.o 9.099/95 (art. 35), no caso vertente, não será suficiente para o esclarecimento preciso das razões que levaram à quebra das placas de vidro negociadas entre as partes litigantes.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA RECONHECIDA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Havendo necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95. Recurso Provido.

(TJ-MT - RI: 10515709020218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEÇA DE VEÍCULO (CORREIA DENTADA) QUE APRESENTOU DEFEITOS 7 MESES APÓS A SUBSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAR SE O DEFEITO DECORRE DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU MAU USO. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA O JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0001048-27.2021.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - RI: 00010482720218160134 Pinhão 0001048-27.2021.8.16.0134 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023